Tribunal: STF
Processo: HC 239913
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Mosaniel de Morais contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 894.882/SP (documento eletrônico 1, pp. 4-11), nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MOSANIEL DE MORAIS (ou MÁRIO MOSANIEL DE MORAIS), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no HC n. 2007319-48.2024.8.26.0000 (e-STJ fls. 48/60).



    Constam dos autos indícios de que o ora paciente não apenas teria perpetrado furtos qualificados de grande monta e comunicações falsas de crimes, integrando organização criminosa de larga escala, com atuação no território nacional e especializada na subtração de cargas, como também desempenharia posição de relevo na entidade, de modo que as instâncias ordinárias consideraram sua prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública.



    A defesa alega, em síntese, que está configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, na medida em que o cárcere processual se prolonga há mais de 982 dias, ainda sem data designada para a audiência de instrução e sem que a defesa tenha responsabilidade pelo alongamento da tramitação.



    Também afirma que a revisão da necessidade do cárcere ocorreu de modo meramente formal, sem demonstração de periculum libertatis atual.



    Em liminar e no mérito, pede que a prisão preventiva seja relaxada.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, cumpre esclarecer que as disposições previstas nos art. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018; e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, ‘uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n. 45/2004 com status de princípio fundamental’ (AgRg no HC n. 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013). No caso sob exame, as instâncias ordinárias verificaram indícios contundentes de que o ora paciente não apenas teria perpetrado furtos qualificados de grande monta e comunicações falsas de crimes, integrando organização criminosa de larga escala, com atuação em todo o território nacional e especializada na subtração de cargas, como também desempenharia posição de relevo na entidade, de modo que sua prisão preventiva foi considerada necessária para garantir a ordem pública (e-STJ fls. 67/68 e 73):



    ‘MÁRIO é um dos suspeitos de maior importância dentro desta investigação, não apenas ante ao seu vínculo com SEBASTIÃO, como também por ter sido através dele que o investigado MOSANIEL DE MORAIS passou a interagir com o restante da associação criminosa aqui investigada. MOSANIEL, por sua vez, é um dos principais elos de ligação com diversos outros investigados [...]” (fl. 58). É para MOSANIEL que MÁRIO transferiu a propriedade de seu caminhão quando não mais podia adentrar em solo policial (em virtude da existência de mandado de prisão expedido em seu desfavor). A partir daquele momento, MOSANIEL passou a realizar múltiplos registros falsos. MOSANIEL DE MORAIS registrou RDOs por supostos roubos de carga ocorridos nos dias 09/06/17, 15/06/17, 11/09/17, 13/10/17, 04/12/17, 06/06/18, 26/08/18 e 11/12/18 (RDOs nº. 2819/17 - 04º D.P de Guarulhos/SP; 6155/17 - 73º D.P.; 2739/17- 06º D.P. Santo André; 5694/2017 02º D. P. Santo André; 1548/17 03º D. P. Guarulhos; 3717/18 04ºD. P. Guarulhos; 1948/18 02º D. P - Suzano; 1598/18 05º D. P Guarulhos e 721/18 Delegacia de Investigações Gerais de Santos). MOSANIEL está diretamente vinculado a OSMAR FERREIRA DOSSANTOS JÚNIOR, dono do caminhão conduzido por MOSANIEL quando de sua prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. (...). Já FÁBIO HENRIQUE PERES foi responsável pelo registro de 7 roubos falsos em um período de 7 meses, compartilhando caminhão usado por JHONATHAN, JOSÉ CARLOS, EMERSON, ANTONIEL, OSMAR e MOSANIEL. WELLINGTON ALVES MENDONÇA, por seu turno, registrou 12 RDOs falsos (de nº. 448/18 02º D. P. Suzano; 575/18 - 05º D. P Guarulhos; 706/18 - 02º D. P Cotia;886/18 03º D. P. Mauá; 2168/18 59º D. P.; 10973/18 - 50º D. P; 11620/18 - 50º D. P; 622/1902º D. P Suzano; 3171/19 02º D. P Santo André; 1528/19- 97º D. P.; 5845/19 02º D. P. Suzano; e 1077/19 27º D. P..), todos se utilizando de caminhão cuja placa foi emprestada para MOSANIEL. (...). Nesse sentido, apenas WILLIAN DA SILVA PEIXOTO (o primeiro membro identificado, com relação direta com os últimos autuados descobertos), SEBASTIÃO PAULO DE MELLO JUNIOR (peça-chave para a investigação, elo com múltiplos outros investigados), EDILSON FERREIRA DA SILVA (um dos que cometeram o crime de furto mais recentemente, podendo auxiliar nas investigações), ALUISIO ANTONIO LAZARININ (diretamente relacionado a SEBASTIÃO e ao receptador), MARIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (um dos suspeitos de maior importância dentro desta investigação, não apenas ante a o seu vínculo com SEBASTIÃO, como também por ter sido através dele que o investigado MOSANIEL), MOSANIEL DE MORAIS (principal elo com diversos investigados) e OSMAR FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR (“cabeça” do segundo núcleo da organização criminosa) deverão ter sua liberdade segregada’.



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, sendo certo que esta Corte considera legítima a prisão preventiva destinada a desarticular associações ou organizações criminosas: [...].



    Quanto à duração do cárcere, observo que a segunda instância apresentou fundamentos que evidenciam a proporcionalidade do cárcere (e-STJ fl. 59):



    ‘Não há como imputar ao Juízo a maior dilação de prazo para o julgamento do paciente. As providências para a rápida entrega da prestação jurisdicional estão sendo tomadas, não se vislumbrando desleixo ou descaso do Juízo, únicas hipóteses possíveis a ensejar a concessão da ordem. O processo é complexo, pois há pluralidade de réus, mais precisamente dezesseis, havendo a necessidade de expedição de cartas precatórias. Tais fatos justificam o maior prazo para o término da instrução criminal’.



    Evidentemente, a análise da razoável duração do processo deve ser analisada à luz do caso concreto, que neste caso envolve a excepcional quantidade de crimes imputados ao ora paciente e o risco de contumácia delitiva, bem como a legitimidade da medida cautelar extrema destinada a desarticular entidades criminosas, além da ausência de desídia na condução do feito, de modo que a alegada ilegalidade, no caso destes autos, não se verifica.



    De fato, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, mas comportando a ponderação de interesses levada a efeito no caso concreto, na linha dos seguintes julgados: [...].



    Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.” (documento eletrônico 6, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Por todo o exposto e de tudo o que dos autos consta, requer a esta Colenda Turma que se digne julgar PROCEDENTE o presente HABEAS CORPUS COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, postulando o seguinte:



    a) A concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da medida liminar determinando a concessão da prisão domiciliar do Paciente, em face de toda a argumentação fática e jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni iuris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora;



    b) Após cumprida as formalidades legais, requer a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente MOSANIEL DE MORAIS;



    c) Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em juízo.” (documento eletrônico 1, pp. 21-22)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 894.882/SP (documento eletrônico 1, pp. 4-11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II - A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, consta da decisão impugnada que “[...] ‘O processo é complexo, pois há pluralidade de réus, mais precisamente dezesseis, havendo a necessidade de expedição de cartas precatórias. Tais fatos justificam o maior prazo para o término da instrução criminal’” (documento eletrônico 6, p. 8, grifei).  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 231.867 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023,, grifei)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido.” (HC 230.676 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023, grifei)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Quanto à alegação da defesa de ‘falta dos requisitos da prisão cautelar’, o Tribunal de origem dispôs que, ‘na denúncia da Operação ‘Águia na Cabeça’ em face dos referidos Delegados, não há nenhuma menção ao indiciamento do Paciente, de modo que, pelo menos neste momento, não há suspeita de falsa incriminação do Paciente pela autoridade policial investigada. Não há qualquer indicativo de que o indiciamento do Paciente também tenha sido fruto de corrupção, subsistindo, portanto, os motivos autorizadores da segregação cautelar, devendo ser analisado no recurso de apelação se o conjunto probatório reunido é suficiente para comprovar a autoria delitiva’. 2. No ponto, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, ‘trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.669 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/8/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de abril de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator